Tribunal: TJDFT
Processo: 0713020-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - UPIS contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, na ação de execução fiscal (PJe no 0031675-67.2014.8.07.0018) ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da agravante, rejeitou os embargos de declaração opostos, nos quais a recorrente arguiu nulidade processual em razão de suposta ausência de julgamento dos embargos de declaração anteriores (opostos em 12/09/2018), e impugnou as justificativas do Distrito Federal sobre o interesse de penhora do Campus II da instituição, bem como questionou a digitalização do processos, que se encontra com vários problemas técnicos. Confira-se o teor da decisão agravada (ID 871269544 dos autos originários): “A parte autora opõe embargos de declaração contra decisão que deferiu a expedição de mandado de intimação da penhora do imóvel determinada e mandado de avaliação do bem. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Intime-se”. Em suas razões recursais, o agravante aduz que a decisão que rejeitou os embargos de declaração possui caráter genérico, perpetuando a omissão existente no processo quanto à justificativa de se determinar a penhora sobre o bem denominado Campus I da instituição, e não sobre o Campus II. Pugna, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, uma vez que, além de pendentes de análise os embargos de declaração protocolados em 12/09/2018, a manifestação protocolada em 07/08/2017, a impugnação à petição do DF em 09/12/2020 e a impugnação à digitalização dos autos físicos, há o risco de a agravante ter que suportar a penhora e o praceamento de bem imóvel seu (Campus 01), conforme requerido pelo DF em 19/03/2021. No mérito, requer seja decretada a nulidade da decisão proferida em 17/05/2018, a qual determinou a penhora do Campus I, do despacho proferido em 18/11/2020, o qual determinou a expedição da penhora sem ouvir a parte agravante, além da decisão ora agravada, a qual foi proferida de forma genérica, sem qualquer análise. Preparo regular no ID 25328590. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não evidencia a demonstração dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso, cinge-se à verificação da possibilidade de determinação de penhora do Campus I da instituição educacional, a fim de garantir dívida fiscal decorrente de ISS no período de 2001 a 2005. A priori, nesse momento de cognição sumária, não se encontra aparente a probabilidade do direito, uma vez que, após a oposição dos embargos de declaração pela parte agravante em 12/09/2018, houve manifestação do d. juízo a quo sobre o pedido de penhora do Campus II, por meio do despacho do ID 48807273, pág. 82 dos autos originários, determinando a intimação do DF para se manifestar sobre o bem oferecido pela UPIS em garantia, uma vez que tal pedido não havia sido apreciado pelo Juízo e havia “potencial para satisfazer inteiramente o crédito fazendário”. Não obstante, após resposta do DF optando pela penhora do Campus I, sob a justificativa de que o bem oferecido em garantia pela executada era irregular e que o Laudo de Avaliação estaria incorreto, o d. juízo a quo considerou determinar a penhora do imóvel requerido pelo DF, denotando sua decisão acerca do bem a ser posto em garantia (despacho do ID 77010169). Dessa forma, não se verifica a ausência de manifestação do d. juízo a quo quanto aos embargos de declaração anteriormente opostos, mas de insurgência da executada quanto à decisão proferida, motivo que fundamentou a decisão agravada que rejeitou os últimos embargos opostos. Assim, uma vez não demonstrada a verossimilhança das alegações da recorrente em relação à impossibilidade de penhora do Campus I, não se mostra cabível o almejado efeito suspensivo ao presente agravo. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o Distrito Federal para responder ao presente recurso no prazo legal, inclusive quanto à prescrição suscitada. Publique-se e intime-se. Desembargadora LEILA ARLANCH